Tribunal: TJPA
Processo: 0803290-27.2022.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0803290-27.2022.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: AMAKHA PARIS COMERCIO DE PRODUTOS DE PERFUMARIA LTDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR INADIMPLÊNCIA. SANÇÃO POLÍTICA. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária oriunda da sentença proferida pela 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, em sede de mandado de segurança impetrado por Amakha Paris Comércio de Produtos de Perfumaria LTDA contra ato do Delegado Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e o Estado do Pará. A impetrante alegou que teve sua inscrição estadual suspensa exclusivamente em razão da existência de débitos tributários referentes ao ICMS, o que comprometeu o desempenho regular de suas atividades empresariais, configurando meio indireto de coerção ao adimplemento de tributos. Requereu a reativação de sua inscrição e a vedação de nova suspensão como forma de exigência fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a suspensão da inscrição estadual de contribuinte como meio de cobrança de débitos tributários vencidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão da inscrição estadual da empresa impetrante decorreu unicamente da inadimplência de débitos fiscais relativos ao ICMS, sem que houvesse qualquer apontamento de descumprimento de obrigações acessórias, em desacordo com o disposto na Instrução Normativa nº 13/2005 da SEFA/PA.

4.

A medida caracteriza sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, por constituir meio indireto de coação ao pagamento de tributo, violando os princípios constitucionais da liberdade de iniciativa econômica e do livre exercício profissional.

5.

O STF, por ocasião do julgamento do ARE 914045 RG/MG e do AgR no ARE 915424/SP, reafirmou a inadmissibilidade de medidas administrativas que inviabilizem o exercício de atividade econômica como forma de cobrança de tributos, repudiando tais práticas como abusivas e inconstitucionais.

6.

As súmulas nº 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal vedam expressamente a utilização de sanções políticas como a interdição de estabelecimentos ou a apreensão de mercadorias com finalidade arrecadatória.

7.

A sentença se harmoniza com a jurisprudência do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual tem reiteradamente afastado medidas coercitivas que resultem na suspensão de inscrição estadual como forma de cobrança tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão da inscrição estadual de contribuinte inadimplente exclusivamente por dívida de ICMS configura sanção política, sendo medida inconstitucional.

2.

É vedado ao Estado utilizar restrições ao exercício de atividade econômica como meio indireto de cobrança de tributos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XIII; 170, parágrafo único; CPC, arts. 6º e 1.026, § 2º; Instrução Normativa SEFA/PA nº 13/2005, art. 1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 914045 RG, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19.11.2015; STF, AgR no ARE 915424/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30.11.2015; Súmulas STF nº 70, 323 e 547; TJPA, Apelação/Remessa Necessária nº 0819718-26.2018.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 13.11.2023; TJPA, AI nº 0800406-31.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 26.08.2019.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 04/12/2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença proferida pela
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA
nos autos do
Mandado de Segurança
, impetrado por
Amakha Paris Comercio de Produtos de Perfumaria LTDA
contra o
Delegado Fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará e Estado do Pará.

Historiando os fatos, a empresa impetrou o referido writ aduzindo que atua no ramo de comércio varejista e atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, comércio atacadista de escritório e de papelaria, livros, jornais e outras publicações, entre outras atividades do ramo e que, nesse contexto, é contribuinte de ICMS.

Asseverou que que teve sua inscrição estadual suspensa, o que, segundo a impetrante, ocorreu por estar com débitos de ICMS vencidos junto ao fisco, uma vez que não tem obrigações acessórias pendentes.

Sustentou que referida situação vem comprometendo o regular desenvolvimento de suas atividades, porquanto sequer consegue emitir notas fiscais, de modo que o ato apontado como coator revela nítido caráter de medida indireta de coerção, voltada a constrangê-la ao pagamento dos tributos.

Diante disso, requereu a concessão da segurança para determinar “
a reativação das Inscrição Estadual nº 15669353 -4 da Impetrante, assim como, em caráter preventivo, estabeleça a proibição da autoridade coatora em promover a suspensão da Inscrição Estadual da Impetrante como meio de coerção ao pagamento de tributo
.”

Apesar de intimado, o impetrado não se manifestou nos autos.

A ação seguiu seu regular processamento até a prolação da sentença, que julgou o feito nos seguintes termos:

“(...)
Diante do exposto,
concedo parcialmente a segurança pleiteada na vestibular, confirmando a decisão (ID Num. 53144128) que ordenou a reativação do cadastro de contribuinte da impetrante, nº 15.669-353-4, a fim de que passe a constar como “Ativo”, ficando vedada a alteração da situação cadastral do contribuinte para “Suspenso”

por força dos débitos tributários e obrigações acessórias de que tratam a presente demanda, ao mesmo tempo em que denego o pedido de que o Fisco Estadual fique impedido de realizar novas suspensões da inscrição estadual da impetrante, nos termos da fundamentação.

(...)”

Prolatada a sentença, o prazo para interposição de recurso decorreu sem que fossem interpostos pelas partes, pelo que subiram os autos para Remessa Necessária.

Instado a se manifestar, o Procurador de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais, conheço da remessa necessária e passo a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia em exame cinge-se a verificar a existência de direito líquido e certo da impetrante à reativação de sua inscrição estadual, bem como à vedação de nova suspensão do referido cadastro.

Do exame dos autos, verifica-se que a suspensão da inscrição estadual da impetrante decorreu exclusivamente da existência de débitos fiscais vencidos junto à SEFA/PA, vale dizer, de sua condição de inadimplente perante o fisco estadual.

Não se identifica, além desse fundamento, qualquer outra causa para a adoção da medida, tampouco há indicação de pendências relativas ao cumprimento de obrigações acessórias pela contribuinte, conforme se verifica no documento de ID Num. 47992087, em aparente desconformidade com a Instrução Normativa nº 13/2005, em seu art. 1º, inciso II, que dispõe:

“Art. 1º Os contribuintes de tributos estaduais, inscritos no Cadastro de Contribuintes do ICMS, serão identificados em: (...)

II - ativo não regular: aqueles inadimplentes com:

a) o recolhimento do ICMS, inclusive ao devido pelos contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006; b) a apresentação da DIEF;

c) a entrega do arquivo magnético consistido por programa validador, estabelecida pelos arts. 364 e 365 do RICMS-PA;

d) a apresentação da Escrituração Fiscal Digital - EFD;

e) a entrega de informações a que estão obrigados os contribuintes optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, na forma estabelecida pela Lei Complementar nº 123/2006 ;

f) a entrega de informações no sistema eletrônico para realização do cálculo simplificado do valor mensal devido, referente ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES NACIONAL, nos termos do § 15 do art. 18 da Lei Complementar nº 123/2006 ;

g) créditos tributários inscritos em Dívida Ativa.

(...)”.

Trata-se, portanto, de medida arbitrária que transborda os limites da autotutela administrativa e se insere no campo vedado das sanções políticas, em flagrante desacordo com os preceitos constitucionais e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, submetido ao regime de repercussão geral. Senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS (...)
2.
O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos
.(...)
(ARE 914045 RG, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 15/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-232 DIVULG 18-11-2015 PUBLIC 19-11-2015 )

É pacífico que o Estado não pode valer-se de meios indiretos de coerção para compelir o contribuinte ao pagamento de obrigações tributárias em atraso. A utilização de medidas que interfiram ou imponham restrições severas ao exercício de atividades empresariais, econômicas ou profissionais configura abuso de poder, sendo reiteradamente rechaçada pelos tribunais superiores como sanções políticas. Tais práticas, revestidas de arbitrariedade, são inadmissíveis, uma vez que desvirtuam a relação tributária e violam direitos fundamentais.

Nesse contexto, qualquer restrição que inviabilize o exercício de atividades econômicas lícitas contraria a princípios constitucionais de liberdade de iniciativa econômica (art. 170, parágrafo único, da CF) e o livre exercício profissional (art. 5º, XIII, da CF), além de reconhecer que o Poder Público dispõe de meios legítimos para a cobrança de créditos tributários, editou as Súmulas nº 70, 323 e 547. Confira-se:

Art. 5º. (...) XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

Art. 170. a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existências dignas, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...):”

Súmula 70 - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo.

Súmula 323 – É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Súmula 547 – Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.

O posicionamento acima foi ratificado no julgamento do AgR ARE 915424/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, no qual se estabeleceu que o Estado não pode adotar sanções políticas que se caracterizam como meios de coerção indireta, impedindo ou dificultando o exercício da atividade econômica, com o objetivo de constranger o contribuinte a cumprir suas obrigações:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010)- SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO - INADMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF)- RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCIAS QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA – LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESS OF LAW” - IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140- 141 - RTJ 173/807-808 - RTJ 178/22-24) - O PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAIS NO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE - “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROSIMBO NONATO, RDA 34/132) - A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E DE INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE - A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBUINTE” - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (ARE 915424 AgR, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 20/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 27- 11-2015 PUBLIC 30-11-2015) (STF - AgR ARE: 915424 SP - SÃO PAULO

0000755-45.2012.8.26.0053, Relator: Min. CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 20/10/2015, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-241 30-11- 2015).”

A decisão recorrida também está em conformidade com o entendimento deste Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, já se firmou o entendimento de que a suspensão cadastral do contribuinte como meio coercitivo de cobrança tributária constitui forma oblíqua e arbitrária de exigir o tributo, violando preceitos constitucionais. Confira-se:

EMENTA: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE EMPRESA CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. MEDIDA QUE INVIABILIZA A ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. 1. É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo. 2
. Na hipótese, tem-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante a suspensão da situação cadastral da apelante em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01. 3. Resta evidenciado que a suspensão cadastral da recorrente configura meio de coerção indireta, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da Republica e pela jurisprudência desta Corte.
4. Recurso conhecido e provido, para conceder a segurança pleiteada.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0819718-26.2018.8.14.0301, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 13/11/2023, 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA AGRAVADA POR DÉBITO DE ICMS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO NCPC. PERICULUM IN MORA INVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME
.

(TJ-PA - AI: 08004063120178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 26/08/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. AUTO DE INFRAÇÃO. APREENSÃO DE MERCADORIAS. MEIOS COERCITIVOS DE COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(...)

2. A suspensão da inscrição estadual do contribuinte como meio de forçá-lo ao pagamento de dívida tributária diverge do entendimento fixado no Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 914045 RG/MG, submetido à sistemática da repercussão geral.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 08016191020218140040 18225243, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No que concerne ao pedido de que se imponha ao Fisco estadual, de forma ampla e abstrata, a vedação de promover quaisquer futuras suspensões da inscrição estadual da impetrante, entendo correta a solução adotada na sentença, que afastou a concessão de salvo-conduto genérico, desvinculado de situação fática minimamente delineada.

Com efeito, a segurança concedida já impede que a Administração, relativamente aos débitos e obrigações objeto desta demanda, volte a utilizar a suspensão cadastral como meio indireto de cobrança de tributos, por configurar sanção política repudiada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. O que se afasta, tão somente, é a pretensão de obstar, em caráter absoluto, o exercício regular das competências fiscalizatórias e cadastrais do Estado em hipóteses futuras e diversas, cuja configuração concreta não se encontra posta nestes autos.

Assim, entendo que a decisão deve ser mantida, pois se revela plenamente alinhada ao ordenamento jurídico e aos precedentes aplicáveis à espécie.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial, em sede de remessa necessária,
mantenho a sentença em sua integralidade
, nos moldes e limites da fundamentação lançada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC
,
que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Decorrido,
in albis
, o prazo recursal, certifique-se o seu trânsito em julgado, dando-se baixa na distribuição deste TJE/PA e posterior arquivamento.

É como voto.

Belém, data registada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/12/2025